Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS – JUIZADOS ESPECIAIS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO VALOR DE ALÇADA E NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O enunciado da Súmula no 5 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais assim dispõe: “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação”.
2. O recurso inominado se insurge contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que o autor não teria legitimidade ativa, posto se tratar de pessoa jurídica que não se enquadraria em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 8o, § 1o daquele diploma legal, nem tampouco nas Leis 123/06 ou LC 147/14.
3. Assiste razão ao recorrente, de modo que merece a sentença ser anulada.
4. Conforme o enunciado acima transcrito, de se ver que os Juizados Especiais são competentes para o processamento de ação judicial movida pelo condomínio exclusivamente residencial, para o recebimento de taxas condominiais, desde que, limitada ao valor de alçada e realizada audiência de conciliação (grifo nosso).
5. Portanto, sendo o autor condomínio exclusivamente residencial, como atesta o documento de ID Num. 62716901 - Pág. 37, não se há de falar em ilegitimidade ou incompetência.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para seu regular processamento.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.